Tribunal: TJBA
Processo: 8042313-87.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8042313-87.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EULINA AMERICA PASSOS D ALCANTARA e outros

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GPC). INCOMPATIBILIDADE LEGAL COM OUTRAS GRATIFICAÇÕES. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 8.889/2003. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança pleiteada em mandado impetrado por servidoras públicas estaduais, sob o fundamento de que não há direito líquido e certo à cumulação da Gratificação por Competência (GPC) com a Gratificação de Incentivo à Produtividade (GIP), em razão da vedação contida na Lei Estadual nº 8.889/2003.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à supressão da GPC sem instauração de processo administrativo, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da supressão da GPC, com fundamento na legislação estadual que veda sua cumulação com a GIP.

4. A exclusão de uma das gratificações resulta da aplicação direta da norma legal, que exige do servidor opção irretratável entre uma das gratificações, não se tratando de penalidade
administrativa
ou supressão indevida que demande contraditório e ampla defesa.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual nº 8.889/2003,
arts
. 113 e 115.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8019385-45.2021.8.05.0000, Rel. Des.
Geder Luiz Rocha Gomes
,
Seção Cível de Direito
Público,
j. 2
8
.
11
.202
3
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8042313-87.2021.8.05.0000
, em que figuram como embargantes
EULINA AMERICA PASSOS D ALCANTARA E OUTROS

e como embargados
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos
aclaratórios
e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator